Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735990-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. 2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se inclui pedido fundamentado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, notadamente quando todas as demais diligências típicas realizadas restaram infrutíferas. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a indicação de suspensão de CNH pelo credor não caracteriza hipótese de suspensão de contagem de prazo, por se tratar de medida atípica. Afirma que, diante da ausência de indicação de bem passível de penhora capaz de satisfazer a execução, é clara a ocorrência de prescrição intercorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 37383456). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739 (ID 38060303). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921, §4o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução. No presente caso, o agravado vem tentando satisfazer seu crédito por todos os meios possíveis. No entanto, as inúmeras diligências realizadas restaram infrutíferas, tornando necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo. (...) deferida a medida excepcional, acorreu o agravante aos autos de origem sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente. Observe-se que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado restou requerida em 30/04/2020 (ID 62258602 do feito originário), portanto antes de decorridos 03 (três) anos do prazo prescricional, o qual iniciou-se em 23/04/2018 (ID 57230227), medida essa que, ao contrário do argumentado pelo agravante, se revela suficiente a interromper o prazo de prescrição intercorrente.” (ID 34635027). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: ““V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 37383456) e as referentes ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739 (ID 38060303). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025